Tribunal: TJES
Processo: 5019064-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019064-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DA CUNHA BARROZO e outros

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DA CUNHA BARROZO e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA APÓS O FALECIMENTO DA OUTORGANTE. INDÍCIOS DE FRAUDE E INCONSISTÊNCIA CRONOLÓGICA. DECADÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o bloqueio da matrícula nº 1.578 do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Bananal/ES. A demanda originária busca a declaração de nulidade de procuração, escritura pública de compra e venda e registro imobiliário, sob o fundamento de que os atos notariais apresentam inconsistências cronológicas e teriam ocorrido após o falecimento de uma das outorgantes. Os agravantes alegam a ocorrência de decadência e sustentam que eventuais vícios configurariam apenas anulabilidade ou erro material sanável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça deferido aos agravantes diante da impugnação apresentada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção do bloqueio da matrícula imobiliária, considerando a tese de decadência e os indícios de nulidade absoluta dos atos registrais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC.

A análise da tese de decadência diretamente pelo Tribunal, sem prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau, configura indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A cognição em sede de agravo de instrumento limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência, devendo guardar correspondência com o conteúdo da decisão agravada.

A existência de indícios de que a escritura pública de compra e venda foi lavrada após o óbito da mandante afasta, em sede de cognição sumária, a tese de mera anulabilidade, aproximando o vício da nulidade absoluta ou inexistência por ausência de manifestação de vontade e extinção do mandato, nos termos do inciso II do art. 682 do Código Civil.

O bloqueio de matrícula imobiliária constitui medida prudente amparada no poder geral de cautela, visando preservar o estado do imóvel, garantir a eficácia de futuro provimento jurisdicional e proteger terceiros de boa-fé diante de sérios indícios de irregularidade notarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à assistência judiciária gratuita exige a apresentação de elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural.

Questões não decididas pelo juízo de origem não podem ser objeto de exame exauriente pelo Tribunal em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Com o falecimento do mandante, extingue-se o mandato, tornando nula ou ineficaz a alienação de imóvel realizada por mandatário ou substabelecido em data posterior ao óbito.

É legítimo o bloqueio administrativo de matrícula de imóvel quando houver indícios fundados de fraude ou nulidade em escrituras públicas e registros imobiliários, como medida de preservação de direitos e proteção a terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, inciso II do art. 682; Código de Processo Civil, § 3º do art. 99 e art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5011742-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2024; TJMG, AI 1.0000.22.190353-7/001, Rel. Des. Jair Varão, 3ª Câmara Cível, julgado em 20/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
GERALDO ANTÔNIO DA CUNHA BARROZO
e
MARIZE PEDRONI BARROZO
em face da respeitável decisão proferida pelo douto
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES
, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de procuração, escritura pública de compra e venda e registro imobiliário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por
RITA DE CÁSSIA DA CUNHA BARROZO, JOÃO LUIS DA CUNHA BARROZO, LOURDES DE FÁTIMA BARROSO CESTARI
e
MARTA TEREZA BARROSO GIMENEZ
, deferiu a tutela provisória para determinar o bloqueio da matrícula nº 1.578 do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Bananal/ES.

A decisão agravada (
id. 78986799
, na origem) reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que os documentos então apresentados indicariam possível lavratura de escritura pública de compra e venda após o falecimento de uma das outorgantes, Sra. Maria Angelina, bem como a existência de inconsistências na cronologia dos atos notariais e registrais, circunstâncias aptas a justificar a preservação do estado registral do imóvel até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais (
id.
16880750
), os agravantes sustentam, em síntese, que a pretensão deduzida na origem estaria fulminada pela decadência, porquanto os vícios apontados corresponderiam à hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, e não de nulidade absoluta.

Requerem, assim, o provimento do recurso para cassar a tutela de urgência deferida na origem e afastar o bloqueio incidente sobre a matrícula imobiliária.

Os agravados apresentaram contrarrazões (
id.
17342615
), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentam que a controvérsia não se limita à venda de ascendente a descendente, mas envolve possível cadeia de atos nulos, fundada em procuração e escritura pública supostamente produzidas em desacordo com a realidade cronológica dos fatos, inclusive após o falecimento de uma das outorgantes.

Com as contrarrazões, os agravados acostaram documentos novos, notadamente certidões extraídas de serventias extrajudiciais, ao argumento de que tais elementos reforçariam a inconsistência da procuração e da escritura pública questionadas.

Intimados para manifestação (
id.
18308053
), os agravantes reiteraram a tese de que os documentos apresentados não alterariam a natureza da controvérsia, insistindo que eventuais irregularidades notariais corresponderiam a erros materiais sanáveis (
id.
18383078
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5019064-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: GERALDO ANTONIO DA CUNHA BARROZO, MARIZE PEDRONI BARROZO

AGRAVADOS: RITA DE CASSIA DA CUNHA BARROZO, JOAO LUIS DA CUNHA BARROZO, LOURDES DE FATIMA BARROSO CESTARI, MARTA TEREZA BARROSO GIMENEZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente, rejeito a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deferido aos agravantes.

Como é cediço, a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos concretos capazes de evidenciar a suficiência econômica da parte.

A existência de benfeitorias alegadas em contestação, sem adequada individualização, avaliação ou demonstração de liquidez, não constitui elemento bastante para concluir pela capacidade econômica dos recorrentes.

Nada obsta, por evidente, que a gratuidade seja posteriormente revista ou revogada, caso sobrevenham elementos concretos capazes de demonstrar alteração ou efetiva incompatibilidade entre a situação econômica dos agravantes e o benefício concedido.

Por ora, contudo, rejeito a impugnação.

Passo, portanto, ao mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se deve ser mantida a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula nº 1.578 do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Bananal/ES.

O recurso concentra-se, essencialmente, na alegação de decadência da pretensão autoral. Segundo os agravantes, os fatos narrados na ação originária configurariam, no máximo, vícios de anulabilidade do negócio jurídico, razão pela qual a pretensão estaria submetida ao prazo decadencial quadrienal previsto no artigo 178 do Código Civil.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

De início, cumpre destacar que a tese de decadência, ao que se extrai dos autos, ainda não foi objeto de apreciação específica pelo Juízo de origem, tendo sido suscitada pelos agravantes no âmbito da contestação e reiterada nesta via recursal como fundamento para infirmar a tutela provisória deferida.

A cognição exercida em agravo de instrumento deve guardar correspondência com o conteúdo da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância. Ainda que determinada matéria possa, em tese, ser conhecida de ofício, não se revela adequado que o Tribunal proceda, originariamente e em sede de cognição sumária, ao exame exauriente de tese, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INDÍCIOS DE TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL – EVIDÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. Sem prejuízo de uma análise mais aprofundada da matéria pelo Juízo de origem, há indícios de que se tenha se operado a decadência quanto às contribuições previdenciárias, calculadas sobre as parcelas de diferença de subsídios que foram pagas nas competências 02/2011 a 06/2015 aos magistrados aposentados. Logo, restou demonstrado que há indícios da probabilidade do direito. Somado a isso, também demonstrou o perigo da demora, posto que, se não fosse concedida a tutela provisória de urgência, ocorreriam descontos aparentemente indevidos em verbas de natureza alimentar, quais sejam os proventos de aposentadoria dos magistrados inativos em questão. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5011742-35.2023.8.08.0000. Relator Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 1ª Câmara Cível. Julg: 10/04/2024)

Portanto, sem prejuízo de posterior exame da decadência pelo Juízo de origem, no momento processual oportuno e com a amplitude cognitiva adequada, não se mostra possível acolher a tese recursal como fundamento suficiente para cassar a tutela de urgência deferida.

De todo modo, ainda que se admitisse a análise da matéria apenas sob o prisma da probabilidade do direito, a conclusão não seria diversa.

A tese recursal parte da premissa de que a controvérsia se restringiria a vícios de vontade, venda de ascendente a descendente ou meras irregularidades formais sanáveis. Todavia, a causa de pedir apresentada na origem aparenta possuir gama mais complexa de contornos, pois envolve alegação de
possível lavratura de escritura pública de compra e venda após o falecimento de uma das outorgantes, bem como suposta manipulação cronológica dos atos notariais e registrais.

Como consignado na decisão agravada,
a escritura pública de compra e venda teria sido lavrada em 08/08/2004, ao passo que a Sra. Maria Angelina Turetta Barrozo teria falecido em 10/07/2004.
Também registrou que o lançamento registral teria indicado data anterior ao óbito, circunstância que, em conjunto com as demais inconsistências documentais apontadas, recomendaria a preservação do estado da matrícula imobiliária até melhor esclarecimento dos fatos.

Se confirmada a lavratura de escritura após o óbito da mandante, sem a presença de válida manifestação de vontade e sem poderes representativos eficazes, não se trataria de mero vício formal ou de simples anulabilidade sujeita, de imediato, ao prazo decadencial invocado pelos agravantes; ao contrário, haveria fundamento jurídico plausível para a tese de nulidade absoluta ou mesmo de inexistência jurídica do ato.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO REGISTRAL - DIREITO CIVIL - COMPRA E VENDA - IMÓVEIS ALIENADOS POR SUBSTABELECIDA - OUTORGANTE FALECIDO EM DATA ANTERIOR - MANDATO ORIGINÁRIO EXTINTO - SUBSTABELECIMENTO INEFICAZ - COMPRA E VENDA NULA - PODER GERAL DE CAUTELA - BLOQUEIO DE MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS - POSSIBILIDADE.
1 - Com a morte do mandante, extingue-se o mandato e, por consequência, os poderes outorgados ao mandatário (art. 682, II, do CC). 2 - É ineficaz o substabelecimento de poderes após a morte do outorgante original. 3 - É nula a alienação de imóveis materializada em escrituras de compra efetuado por quem não tinha poderes, em razão da ausência de formalidade essencial
(art. 167, IV do CC). 4 - O bloqueio das matrículas de imóveis sob litígio, é medida prudente, haja vista que impede a eventual alienação dos imóveis a terceiros de boa-fé, em prejuízo desses e da parte requerente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.190353-7/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023)

Assim, inexistindo demonstração de teratologia, manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, deve ser prestigiada a cautela adotada pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.